Tribunal: STF
Processo: RE 304384
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE
   (Súmulas 282 e 356); questão relativa à caracterização do crime
   de denunciação caluniosa (CP, art. 339), de natureza
   infraconstitucional, a cujo reexame não se presta o RE;
   controvérsia  atinente ao trancamento da ação penal por falta de
   justa causa, que demanda solução de questões de fato (Súmula 279).